Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705308-44.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: ADRIANO SOARES DE ARAUJO RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A DESPACHO De ordem, verifica-se o erro material no despacho retro, uma vez que foi feita a contagem de prazo no período de suspensão. De tal forma, o último dia para manifestação do Recorrido é 02/02/2024. Aguarde-se a apresentação das contrarrazões ou o transcurso do prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora